Tribunal: TRF3
Processo: 0015741-49.2017.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
9/283)

0015741-49.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79025

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 296, §1o, I DO CP. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FÉ BÚBLICA ATINGIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não sendo a falsidade facilmente perceptível, de qualidade grosseira, consuma-se o delito em análise no momento da apresentação do documento contendo sinal/selo inidôneo. No caso concreto, considerando a boa qualidade do reconhecimento de firma supostamente realizado pelo 21o Cartório de Notas, e tendo em vista que o contrato de trabalho não foi rejeitado imediatamente pela autarquia federal, tem-se configurado o delito.

Afastada a alegação de crime impossível, na modalidade absoluta impropriedade do objeto (falsificação grosseira).

O objeto jurídico do tipo penal em questão (art. 296, §1o, I do CP) é a fé pública, de modo que não há como quantificar a lesão jurídica provocada pelo comportamento delituoso. Trata-se de crime de perigo abstrato, que se consuma com a simples utilização do selo ou sinal falsificado, não tendo como pressuposto a ocorrência de prejuízo, na medida em que o risco de dano à fé pública é presumido. Inaplicável o princípio da intervenção mínima ao caso concreto.

Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação interposta pela defesa de José de Oliveira Reis Filho, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.